Tribunal: STF
Processo: AI 630498
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU:
   IMPOSSIBILIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   N. 29/2000. TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE LIMPEZA PÚBLICA.
   INCONSTITUCIONALIDADE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 668 E 670 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.